Tribunal: TJBA
Processo: 0000412-05.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000412-05.2019.8.05.0048 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: AILTON DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s):GRASIELLE SILVA TRABUCO OLIVEIRA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREVISÃO LEGAL NO ART. 581, IV, DO CPP. INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA PRONÚNCIA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A DENÚNCIA E PRONUNCIOU O ACUSADO POR HOMICÍDIO SIMPLES. PLEITO MINISTERIAL PARA INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL (ART. 121, INCS. II E III, DO CÓDIGO PENAL). POSSIBILIDADE. - Na espécie, as circunstâncias fáticas aliadas aos depoimentos das testemunhas confirmam que o réu chegou no bar com sinal de embriaguez e passou a agredir o ofendido sem motivo aparente, gerando uma discussão entre autor e vítima, o que acabou resultando em um agressão totalmente desproporcional e banal, caracterizando o motivo fútil. - Na mesmo sentido, as diversas agressões constatadas no laudo pericial demonstram que o acusado, de forma brutal e incomum, provocou sofrimento desnecessário à vítima, quando lhe desferiu mais de 15 (quinze) golpes de enxadeta nas regiões da cabeça, pescoço, tronco, ombro direito e joelhos, evidenciando, assim, o meio cruel na execução do crime. - Com efeito, somente a prova incontestável poderia ensejar a subtração das qualificadoras da competência do Júri, e, por tal razão, o contexto fático-probatório não afasta de plano a futilidade que motivou o crime nem a crueldade na sua execução, assim caberá aos jurados examinar a incidência ou não das qualificadoras do tipo penal. - Portanto, evidenciado que o crime teria ocorrido por motivo fútil e meio cruel, outra alternativa não há senão acolher a pretensão ministerial, para que o acusado seja pronunciado por homicídio qualificado, com fulcro no art. 121, §2º, II e III, do Código Penal. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, tombado sob o nº 0000412-05.2019.8.05.0048, proveniente do MM. Juízo de Direito da Vara Crime da Comarca de Capela do Alto Alegre-BA, em que figuram, como recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como recorrido, o pronunciado AILTON DE OLIVEIRA SILVA. Acordam os Eminentes os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo Órgão Ministerial, para, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto Relator. Salvador/BA, 9 de julho de 2021. Des. Jefferson Alves de Assis - 2ª Câmara Crime 1ª Turma Relator